Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1014369-67.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: ANTONIO OTAVIANO FILHO
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0026743-16.2015.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto a Antônio Otaviano Filho, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.
O requerente sustenta que, nos autos acima mencionados, manifestou-se pela realização do exame criminológico para, somente após, se analisar possibilidade de conceder o benefício da progressão regimental ao requerido, visto que ele é reincidente na prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e tem uma longa pena a ser cumprida, com o término estimado somente para o dia 10 de junho de 2036.
Aduz, ademais, que os delitos pelos quais o requerido foi condenado foram cometidos com violência contra a pessoa, sendo que o crime de homicídio constante de uma das guias de execução penal consiste em um crime qualificado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima restou acuada por três agressores que lhe espancaram e agrediram com golpes de faca e de facão, situação que projeta sobre no reeducando a figura de um indivíduo que não tem apreço pela vida humana ou sequer empatia pela vítima em dor.
Assevera, ainda, que o requerido já foi beneficiado anteriormente com a progressão para o regime semiaberto e, após, para o regime aberto, contudo, em razão do descumprimento das condições a que ficara obrigado, foi regredido de regime em 20 de setembro de 2013 (regressão para o semiaberto) e, posteriormente, em razão da reiteração criminosa, foi novamente preso em flagrante.
Consigna, também, que a mera realização de um exame psicossocial e da juntada de um atestado carcerário não se mostram hábeis, nesse aspecto, à aferição da conduta psiquiátrica e social do requerido, uma vez que não podem especificar qual a possibilidade de que ele volte a praticar crimes ou mesmo se apresenta algum desvio de conduta, problema psiquiátrico, impulsividade exacerbada, psicopatia, caracteres que apenas podem ser averiguados com a submissão do reeducando a um exame específico realizado por médico psiquiatra.
Ressalta, outrossim, que a realização do exame criminológico estar-se-ia devidamente fundamentada, in casu, pela reincidência na prática de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, pela longa pena a ser cumprida e pelo fato de o requerido já ter descumprido as condições estabelecidas para o regime semiaberto anteriormente.
Argumenta, por fim, que a interposição do recurso de agravo em execução não teria nenhuma eficácia apta a obstar a indevida colocação em liberdade do requerido, ou mesmo que já solto, evitar que permanecesse indevidamente por meses em liberdade até o julgamento do agravo, uma vez que este recurso não tem efeito suspensivo, motivo pelo qual é essencial a interposição da presente medida cautelar inominada, a fim de agregar efeito suspensivo ao agravo em execução interposto.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, para que seja suspensa a progressão de regime concedida a Antônio Otaviano Filho, determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida.
É o breve relato.
Decido.
Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o fumus boni iuris e periculum in mora.
Nesse contexto, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo em execução, eis que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.
Isso, porque, indiscutivelmente, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.
E, no caso vertente, como visto alhures, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto contra decisão que concedeu ao requerido a progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico, a fim de que seja conduzido ao regime fechado, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.
No entanto, em sede de apreciação de pedido liminar, não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que concedeu a progressão de regime a Antônio Otaviano Filho não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir, nesta fase perfunctória, a atribuição do efeito suspensivo almejado.
Aliás, em relação à temática, não se pode olvidar, que o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com o advento da Lei n. 10.792/03, exige como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime do reeducando, tão somente, o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:
Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Destacamos
Logo, a necessidade de realização de exame criminológico para a apreciação da progressão de regime deixou de ser uma imposição legal, conquanto não se possa, igualmente, esquecer que o magistrado, sempre que entender necessário, diante da análise do caso concreto, poderá determinar a realização da perícia que julgar pertinente, por meio de decisão fundamentada, em cumprimento às disposições contidas nos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, a propósito, foi editada a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Além do mais, sobre a possibilidade de o juízo das execuções penais determinar a realização do exame criminológico, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor foi assim grafado:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Destacamos
Na espécie, entretanto, depreende-se da decisão acostada no ID 97477988 (p. 115/119) que, não obstante também não seja obrigatório, o requerido foi submetido previamente a avaliação psicossocial, que não apontou qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.
Ademais, o magistrado consignou que, desde a última prisão do requerido, “não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias”; e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, “há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar”.
Por conseguinte, ao menos nesta análise perfunctória, própria da apreciação do pedido de liminar, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades do processo e da própria custódia do requerido, não se verificando, destarte, a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, nesta fase processual, visto que não evidenciado o fumus boni iuris.
Posto isso, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação do presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau a respeito desta decisão liminar;
II - a citação do requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre os termos da vertente medida;
III - a certificação do andamento do recurso de agravo em execução penal acima mencionado; e
IV- a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, apresente a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator